Tribunal: TRF3
Processo: 5052381-45.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
384/549)

5052381-45.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5052381-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA LEONARDA JESUS DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL LANZI VASCONCELLOS - SP277712-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS LEGAIS. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR DEMONSTRADA. UNIÃO ESTÁVEL. FILHOS EM COMUM. INÍCIO DE PROVA MATERIAL TÍPICO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor da autora, na qualidade de companheira do segurado falecido. O juízo reconheceu a união estável com base nos documentos de filhos em comum e na prova testemunhal uníssona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a existência de filhos em comum, cujos nascimentos ocorreram décadas antes do óbito, constitui início de prova material apto a demonstrar a união estável; e (ii) se a prova oral colhida é suficiente para comprovar a manutenção da convivência familiar até a data do falecimento do instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualidade de segurado do instituidor é incontroversa, uma vez que era titular de aposentadoria por velhice na data do óbito (art. 15, I, Lei no 8.213/91).

4. A existência de prole comum é elencada pela legislação previdenciária como início de prova material típico da união estável (art. 22, § 3o, I, Decreto no 3.048/99). A prova testemunhal, atestada como uníssona e suficiente pelo juízo de origem, corroborou o início de prova material, comprovando a convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituir família.

5. A união estável comprovada conduz à presunção de dependência econômica da companheira em relação ao segurado falecido (Lei no 8.213/91, art. 16, I e § 4o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: “1. A certidão de nascimento de filhos em comum constitui início de prova material válido para a comprovação de união estável em sede previdenciária. 2. A prova testemunhal harmônica e convincente é apta a demonstrar a persistência da união estável até a data do óbito, ainda que o início de prova material não seja contemporâneo ao falecimento."

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código Civil, art. 1.723; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 300; Lei no 8.213/91, arts. 15, I, 16, I e § 4o, 74; Decreto no 3.048/99, art. 22, § 3o, I; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5052381-45.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL LANZI VASCONCELLOS - SP277712-N

APELADO: MARIA LEONARDA JESUS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (Id. 269241485) que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte formulado por MARIA LEONARDA JESUS DE OLIVEIRA, na condição de companheira do segurado João Gomes dos Santos, falecido em 09/01/2003.

O Juízo de origem reconheceu a qualidade de segurado do falecido, que percebia “aposentadoria por velhice - trabalhador rural” desde 01/04/1982. A união estável foi comprovada pela documentação de filhos em comum e pela prova testemunhal uníssona, que confirmou a convivência marital pública e duradoura até o falecimento do segurado, sendo a dependência econômica presumida. O INSS foi condenado a implantar o benefício desde a data do requerimento administrativo (DER).

Em suas razões recursais (Id. 269241492), o INSS requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido, sob o fundamento principal de que a autora não teria comprovado a união estável, pois a prova material é insuficiente e a prova oral foi vaga e imprecisa.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 269241498), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e está em conformidade com as exigências legais, razão pela qual deve ser conhecido.

2. DO MÉRITO

2.1. Requisitos da Pensão por Morte

A concessão do benefício de pensão por morte, regida pelo art. 74 da Lei no 8.213/91, exige o preenchimento de três requisitos fundamentais: a ocorrência do evento morte, a demonstração da qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente do requerente.

No caso examinado, o óbito de João Gomes dos Santos, ocorrido em 09/01/2003, está devidamente comprovado pela certidão de óbito juntada aos autos (Id. 269241461).

Quanto à qualidade de segurado do falecido, verifica-se que este era titular do benefício de aposentadoria por velhice (NB 951.550.144) desde 01/04/1982 até a data de seu falecimento (Id. 269241474). Nos termos do art. 15, I, da Lei no 8.213/91, mantém a qualidade de segurado, sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício, de modo que este requisito encontra-se plenamente satisfeito.

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação da união estável entre a parte autora e o segurado na data do óbito.

2.2. Da Comprovação da União Estável e da Qualidade de Dependente

O INSS sustenta que a parte autora não logrou êxito em comprovar a união estável, alegando que a prova material (documentos dos filhos em comum) é insuficiente e que a prova testemunhal foi vaga e imprecisa. O apelante invoca a necessidade de apresentação de no mínimo três documentos do rol do art. 22, § 3o, do Decreto 3.048/99 para comprovação do vínculo.

O argumento, contudo, não merece prosperar.

A dependência econômica da companheira é presumida, conforme estabelece o art. 16, I e § 4o, da Lei no 8.213/91. O reconhecimento da união estável, por sua vez, exige a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do Código Civil).

A comprovação da união estável para fins previdenciários exige início de prova material complementado por prova testemunhal idônea. O rol de documentos do art. 22, § 3o, do Decreto no 3.048/99, é meramente exemplificativo e não exaustivo.

No presente caso, o início de prova material foi constituído pela juntada aos autos cópias dos documentos de seus filhos havidos com o falecido (Ids. 269241382, 269241384, 269241385). O art. 22, § 3o, I, do Decreto no 3.048/99, expressamente lista a certidão de nascimento de filho havido em comum como documento hábil para a comprovação do vínculo e da dependência econômica.

Embora tais documentos não sejam contemporâneos ao falecimento ocorrido em 2003, a jurisprudência consolidada orienta que o início de prova material não precisa abranger todo o período da convivência, desde que os depoimentos testemunhais sejam robustos e aptos a confirmar a manutenção do vínculo até a data do óbito.

Nesse sentido, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório foi uníssona e suficiente para atestar a convivência marital do casal (Ids. 358000110 e 358000109; Termo de Audiência em Id. 269241426). As testemunhas Valter dos Santos de Oliveira e Lécio Santos de Oliveira confirmaram a vida em comum e o vínculo de companheirismo até o óbito do segurado. A alegação genérica do INSS de que a prova seria vaga e imprecisa não se sustenta diante da análise fática realizada. Tendo a prova testemunhal corroborado o início de prova material, encontra-se devidamente comprovada a união estável, o que gera a presunção de dependência econômica da companheira (Lei no 8.213/91, art. 16, I e § 4o).

Portanto, o conjunto probatório é apto a sustentar a conclusão da sentença, devendo ser integralmente mantida a procedência do pedido.

3. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal. Ainda quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS LEGAIS. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR DEMONSTRADA. UNIÃO ESTÁVEL. FILHOS EM COMUM. INÍCIO DE PROVA MATERIAL TÍPICO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor da autora, na qualidade de companheira do segurado falecido. O juízo reconheceu a união estável com base nos documentos de filhos em comum e na prova testemunhal uníssona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a existência de filhos em comum, cujos nascimentos ocorreram décadas antes do óbito, constitui início de prova material apto a demonstrar a união estável; e (ii) se a prova oral colhida é suficiente para comprovar a manutenção da convivência familiar até a data do falecimento do instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualidade de segurado do instituidor é incontroversa, uma vez que era titular de aposentadoria por velhice na data do óbito (art. 15, I, Lei no 8.213/91).

4. A existência de prole comum é elencada pela legislação previdenciária como início de prova material típico da união estável (art. 22, § 3o, I, Decreto no 3.048/99). A prova testemunhal, atestada como uníssona e suficiente pelo juízo de origem, corroborou o início de prova material, comprovando a convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituir família.

5. A união estável comprovada conduz à presunção de dependência econômica da companheira em relação ao segurado falecido (Lei no 8.213/91, art. 16, I e § 4o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: “1. A certidão de nascimento de filhos em comum constitui início de prova material válido para a comprovação de união estável em sede previdenciária. 2. A prova testemunhal harmônica e convincente é apta a demonstrar a persistência da união estável até a data do óbito, ainda que o início de prova material não seja contemporâneo ao falecimento."

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código Civil, art. 1.723; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 300; Lei no 8.213/91, arts. 15, I, 16, I e § 4o, 74; Decreto no 3.048/99, art. 22, § 3o, I; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão